Tribunal: TJDFT
Processo: 0016427-30.2005.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Prescrição intercorrente. execução fiscal. Temas 566 a 570 do STJ. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação sedimentada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, paradigma dos Temas 566 a 570.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito à sistemática para o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei 6.830/80).

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, paradigma dos Temas 566 a 570.
4. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as diligências solicitadas foram eficazes na localização do devedor ou na penhora de bens, limitando-se a alegar a culpa do Judiciário pela demora, o que não afasta a prescrição intercorrente.
5. Rever a constatação firmada pelo acórdão guerreado quanto a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o feito exigiria o reexame de matéria fática, o que não se permite no presente momento processual.

IV – Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.